Tribunal: TJMT
Processo: 0033410-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033410-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPOLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), IRENE ALVES PEREIRA - CPF: 306.941.599-72 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BRUNO SIMONI - CPF: 808.761.450-04 (APELADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), MARCIA IZABEL DA ROCHA - CPF: 686.362.459-15 (ADVOGADO), IRENE ALVES PEREIRA - CPF: 306.941.599-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO – EMITENTE FALECIDO – HIGIDEZ DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INDICAÇÃO DA CAUSA
DEBENDI
– DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É desnecessário que o credor comprove a
“causa debendi”
do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova a de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou invalidade do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0033410-21.2015.8.11.0041

APELANTE:
ESPOLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA
REPRESENTADO POR IRENE ALVES PEREIRA

APELADO:

BRUNO SIMONI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPOLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA

REPRESENTADO POR IRENE ALVES PEREIRA
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT,
MMa Juíza Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação Monitória no 33410-21.2015.811.0041 — Cód. 1023011
,
proposta por
BRUNO SIMONI
, que rejeitou os embargos monitórios, com fundamento no artigo 702, §8°, do CPC e julgou procedente a ação monitória para condenar a parte requerida ao pagamento do valor atualizado de R$828.251,92 (oitocentos e vinte e oito mil duzentos cinquenta e um reais e noventa e dois centavos), representados pelos cheques apresentados, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do ajuizamento da ação e juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Além disso, condenou a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que a r. sentença julgou procedente a lide condenando-o a pagar o valor consubstanciado em 3 (três) cheques dados em pagamento, supostamente emitidos pelo falecido Homero Pereira, sem contudo, examinar as afirmações carreadas em sede de embargos monitórios bem como a necessidade de demonstração da
causa

debendi
diante do falecimento do emitente do cheque, restando ausente de comprovação mínima de relação negocial pelo autor/apelado.

Assevera que no caso em voga, o conjunto probatório carreado aos autos a fim de respaldar o direito do autor revelou inúmeros indícios que contrapõe ao direito alegado, inclusive, restou constatado na marcha processual, que nenhuma das pessoas próximas ao falecido, tinha conhecimento da suposta dívida intentada pelo autor/apelado.

Relata que a origem do cheque evidencia a impossibilidade de sua utilização para os fins narrados pelo autor/apelado, isso porque, conforme comprovado, os cheques referem-se a uma conta bancária de Brasília/DF, exclusivamente com a finalidade indenizatória pela Câmara dos Deputados, somado ao fato da constatação que na época dos fatos, o valor da verba indenizatória não ultrapassava a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais, o que torna-se impossível a emissão dos cheques em valores de tão alta monta.

Discorre ainda que o ponto crucial é que a análise dos fatos comprovados na demanda, somado ao frágil conjunto probatório produzido nos autos, demonstram seguramente a precariedade das alegações feitas pelo embargado/apelado, eis que a suposta dívida não fora devidamente demonstrada, de modo que inexistem por sua vez, provas cabais da relação jurídica entre as partes, capaz de resultar na procedência dos pedidos do autor/apelado.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença prolatada e julgar procedente os embargos monitórios para desconstituir o título judicial, julgando por consequência, a suposta dívida inexistente, invertendo o ônus sucumbencial. (Id. 65499972).

Contrarrazões ofertadas no Id. 65499977, pelo desprovimento do recurso e consequente majoração dos honorários advocatícios, no termos do art. 85, § 11 do CPC.

Preparo efetivamente recolhido (Id. 65499973/65499974).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
BRUNO SIMONI
ajuizou a ação monitória em desfavor do
ESPOLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA

REPRESENTADO POR IRENE ALVES PEREIRA
, ora apelante, alegando que é credor da importância de R$ 828.251,92 (oitocentos e vinte e oito mil e duzentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos), oriundos da emissão de 03 (três) cheques nos valores originários de R$ 100.000,00 (cem mil reais), número 850010 emitido em 27/07/2010; R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) número 850039 emitido em 16/09/2010 e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) número 850016 emitido em 16/09/2010.

Após regular processamento do feito, a magistrada sentenciante rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação para condenar a parte requerida ao pagamento do valor atualizado de R$ 828.251,92 (oitocentos e vinte e oito mil duzentos cinquenta e um reais e noventa e dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do ajuizamento da ação e juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Irresignado, o apelante se insurge aduzindo que a sentença se mostra carente de fundamentação, uma vez que deixou de examinar as afirmações carreadas em sede de embargos monitórios, bem como a necessidade de demonstração da
causa

debendi
diante do falecimento do emitente do cheque.

Pois bem. No que se refere a ausência de fundamentação aventado pelo apelante, tenho que razão não lhe assiste uma vez que, em análise do
decisum
recorrido, contata-se que a magistrada dissecou as razões dispendidas pelo requerente e em contraponto, descontruiu as alegações difundidas pelo requerido.

Nesse passo, no caso dos autos, torna-se nítido que o embargante-devedor suscitou, mas não provou, fato extintivo do direito de crédito postulado na ação monitória, que foi representada pelos cheques que instruem a inicial.

Ademais, sabe-se que com a oposição dos embargos à monitória, instala-se o contraditório, podendo o Juízo
“a quo”
examinar as provas e circunstâncias que envolvem a emissão do título.

Como bem destacado pela magistrada de primeiro grau,
“a parte requerida apesar de mencionar a existência de fraude nas referidas cártulas, não propôs o competente incidente de falsidade, tampouco requereu a realização de prova pericial grafotécnica, apenas afirmou que "não descartaria tal possibilidade", entretanto, não formulou o requerimento no momento apropriado, restando preclusa tal questão”.

De outro norte, em detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão autoral se baseia em três cártulas de cheque, emitidas nos valores originários de R$ 100.000,00 (cem mil reais), número 850010 emitido em
27/07/2010
; R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) número 850039 emitido em
16/09/2010
e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) número 850016 emitido em
16/09/2010
, portanto, fundada em títulos prescritos.

Nesse ponto, á sabido que a monitória tem a finalidade de restaurar a certeza de um título de crédito, que exige documento escrito para que possa ser ajuizada, nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Nesse sentido, José Rogério Cruz e Tucci ensina que:

(...) deve entender por prova escrita qualquer documento, desprovido de certeza absoluta, merecedor de fé pelo juiz, quanto à autenticidade e eficácia probatória. (in Ação Monitória, 3a Edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 46/7).

Diante disso, tem-se que o cheque é um título literal e abstrato que se desvincula do negócio jurídico que ensejou a sua emissão e, uma vez posto em circulação, não é possível a invocação da causa
debendi
.

Outro não é o entendimento o E. Superior Tribunal de Justiça, quando se refere
a elementos de prova pra a admissibilidade de ação monitória, pelo que estabelece
na Súmula 531,
in verbis
:

“Súmula 531: em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça leciona que a discussão da causa
debendi
somente se dá quando existirem relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em violação às normas jurídicas vigentes, bem como caso haja configurada má-fé do credor ou portador do título, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITORIA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DA ANÁLISE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
Desnecessária a demonstração da "causa debendi" de título de crédito que perdeu a eficácia executiva para o ajuizamento da ação monitória. Precedentes
. 2. A convicção a que chegou o Tribunal "a quo" acerca da desnecessidade de produção de novas provas decorreu da análise do conjunto probatório e do livre convencimento do juiz. 3. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, não cabe invocar ofensa à norma constitucional, razão pela qual o presente recurso especial não pode ser conhecido relativamente à apontada violação aos dispositivos constitucionais. (...)” (STJ - REsp: 1759809 AM 2018/0204307-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 03/02/2020)

Nesse sentido é o entendimento dessa C. Câmara, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CAPAZ DE IMPRESTABILIZAR O TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ação monitória representada por cheque prescrito independe de comprovação da origem da dívida, pois é título de ordem de pagamento à vista e circulante, incumbindo à parte ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito da autora (art. 333, II, do CPC). “No julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia REsp no 1.094.571/SP de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO foi consolidado o entendimento de que "o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor". Súmula no 83 do STJ.[...] (AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017)”

(N.U 0005063-12.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – HIGIDEZ DA DÍVIDA – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao réu, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.
Não há necessidade de declinação do negócio subjacente na inicial da monitória amparada em cheque prescrito, cabendo ao réu, em seus embargos monitórios, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, dando lugar à manutenção do julgamento de procedência do pedido. Nesse sentido, o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos
(art. 543-C do Código de Processo Civil). (N.U 0002385-24.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Ainda, em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante no tocante a origem dos cheques, diante da impossibilidade de sua utilização para os fins narrados pelo autor/apelado, isso porque, conforme comprovado, os cheques referem-se a uma conta bancária de Brasília/DF, exclusivamente com a finalidade indenizatória pela Câmara dos Deputados, merecem ser refutadas.

Conforme se observa pelos documentos apresentados, verifica-se tratar de conta corrente comum, pertencente à agência situada na Câmara dos Deputados, onde o emitente era correntista desde 09/1996, antes mesmo de se eleger Deputado Federal, de modo que não se trata de conta exclusiva para a finalidade indenizatória parlamentar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020